Tribunal: STF
Processo: MS 29273
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de cumprimento de acórdão formalizado pelo Supremo Tribunal Federal, que concedeu a segurança para anular acórdão do TCU que determinara a cessação de pagamento dos proventos da segunda aposentadoria de servidora. (eDOC 53)
    A impetrante pretende receber o valor (bruto) de R$ 796.794,25, atualizado até 31.8.2019, relativamente aos proventos que deixou de receber entre os meses de janeiro de 2011 e agosto de 2018, inclusive. (eDOC 93)
    A União apresenta impugnação, sustentando que, no acórdão, não teria sido condenada a pagar quantia certa, mas apenas a restabelecer o benefício interrompido. (eDOC 99, p. 3)
    Subsidiariamente, argui excesso de execução no valor de R$ 50.207,54, decorrente do cômputo dos juros a partir da data de notificação da autoridade coatora no mandado de segurança, quando o termo inicial deveria ser a data do pagamento dos proventos e da falta de compensação do valor de R$ 32.665,55, recebido em contracheque nos meses de novembro e dezembro de 2018. (eDOC 99, p. 4)
    Em resposta, a impetrante defende seu direito ao recebimento dos proventos vencidos como efeito financeiro decorrente da concessão da segurança e a fixação do termo inicial dos juros na data da notificação. Aduz que, como as parcelas administrativamente recebidas ao fim de 2018 não estão identificadas sob nenhuma rubrica, elas não podem ser consideradas como pagamento pelos atrasados. (eDOC 105, p. 5)
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado:
    “Mandado de segurança impetrado no STF. Fase de cumprimento da decisão. Exigibilidade dos proventos inadimplidos após a impetração, ainda que omisso o acórdão nesse ponto. Decorrência lógica da concessão da segurança. Excesso de execução verificado apenas quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora. Parecer pela procedência parcial do pedido de cumprimento do acórdão”. (eDOC 109)
    Decido.
    A declaração de nulidade do ato administrativo que impedia a percepção de parcela remuneratória gera título judicial para a execução das parcelas vencidas durante o curso do processo, como previsto no art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009 (“O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial”).
    A circunstância de a decisão monocrática não haver sido expressa quanto a tais parcelas não implica seu indeferimento, pois a concessão da segurança pedida pela parte traz automaticamente o reconhecimento do direito a elas, ilegalmente violado pela autoridade coatora.
    Cabível, portanto, o cumprimento de sentença.
    Por outro lado, ocorre o excesso apontado pela União.
    A União, devedora, alega que as parcelas extraordinárias pagas nos contracheques de novembro e dezembro de 2018 correspondem ao pagamento parcial dos proventos atrasados. A impetrante, credora, não indica a qual título faria jus a tais valores.
    A imputação do pagamento pertence ao devedor, segundo a norma civil (art. 352 do CC), perfeitamente aplicável no silêncio da legislação administrativa. Ademais, não se pode presumir que a falta de uma especificação no contracheque signifique a existência de um outro crédito contra a Administração Pública, além daquele já conhecido.
    Logo, o pagamento de R$ 32.665,55 nos contracheques de novembro e dezembro de 2018 deve ser imputado ao débito em execução, reduzindo seu montante.
    Também correta a União quanto ao termo inicial dos juros de mora, que deve ser o dia posterior ao do vencimento da obrigação exigível, não podendo ser fixado em data anterior (arts. 394 e 396 do CC). 
    Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
    “RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. DIVIDENDOS. JUROS MORATÓRIOS. PARCELAS VINCENDAS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. (…) 4. As parcelas devidas a partir do período compreendido entre a data da citação e a do trânsito em julgado (denominadas vincendas) devem observar as datas dos respectivos vencimentos para que se inicie o cômputo dos juros de mora, pois é desse momento em diante que elas passam a ser exigíveis. 5. Recurso especial provido para determinar que a incidência dos juros de mora sobre as parcelas que se tornarem devidas a partir do período compreendido entre a data da citação e a do trânsito em julgado da fase de conhecimento tenha como termo inicial o vencimento da respectiva parcela”. (REsp 1.601.739, 3ª Turma, rel. Min. Villas Bôas Cueva, DJe 12.4.2019)
    Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento da decisão ofertada pela União, apenas para determinar o desconto dos valores pagos nos meses de novembro e dezembro de 2018 do montante total da dívida, bem como para fixar o termo inicial dos juros de mora, como sendo o dia posterior ao do vencimento da obrigação exigível.
    Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à Presidência para as providências cabíveis, nos termos do art. 345 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente